Tribunal: TJMT
Processo: 1008755-81.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008755-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Coação no curso do processo, Prescrição, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[FLAVIA FERREIRA PORTELA - CPF: 010.332.054-78 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA FERNANDES BATISTA - CPF: 405.797.271-49 (VÍTIMA), FLAVIA FERREIRA PORTELA - CPF: 010.332.054-78 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.051.606-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 7° VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe N. 1008755-81.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL

IMPETRANTE:

DRA. FLÁVIA FERREIRA PORTELA

PACIENTE:

JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
1. CITAÇÃO EDITALÍCIA
– NULIDADE – INCOMPROVAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
2. PRESCRIÇÃO PENAL
– ALEGADA OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CURSO PRESCRICIONAL SUSPENSO NA FORMA DO ART. 366 DO CPP – INSUFICIÊNCIA DO PRAZO TRANSCORRIDO –
3. PRISÃO PREVENTIVA
– ENTRAVE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – CRIME QUE PREVÊ PENA MÁXIMA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – RÉU PRIMÁRIO E QUE NÃO DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS E/OUCAUTELARES ANTERIORES – PRISÃO PREVENTIVA INADMITIDA – MERA NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO – INSUFICIÊNCIA –
4. LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA
.

1. Não se admite – em sede de habeas corpus – a avaliação da suspensão provisória da ação penal, bem como da prescrição, por obra do art. 366 do CPP, a partir de uma leitura singela do espelho de tramitação da ação penal respectiva.

2. Não corre a prescrição da pretensão punitiva estatal enquanto suspenso – por um lapso prescricional – o respectivo prazo, na forma do art. 366 do CPP.

3. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, é necessário para a decretação da prisão preventiva que o crime praticado seja doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, situação que não ocorre na espécie, haja vista estar sendo o paciente primário, processado em razão do suposto cometimento do crime previsto no art. 344 do CP, o que se reforça pelo fato de que, após a revelia decretada nos termos do art. 366 do CPP, constituiu advogado, justificou a ausência, atualizou o endereço, e, ainda, apresentou resposta à acusação.

4. Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo.

R E L A T Ó R I O

dks

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe N. 1008755-81.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL

IMPETRANTE:

DRA. FLÁVIA FERREIRA PORTELA

PACIENTE:

JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, a Dra. Flávia Ferreira Portela, OAB/PB 17.673, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
José Cláudio Ferreira da Silva
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da comarca de “Curitiba” [leia-se, Cuiabá], que, nos autos da Ação Penal NU 0019509-90.2009.811.0042, cód. 151892,
decretou-lhe a prisão preventiva
sob o enfoque da necessidade de resguardo da instrução criminal e regular aplicação da lei penal, ante a imputação da acusação da prática do crime do art. 344 do CP, a seu ver, ilegal e injustamente.

A inicial enfoca que o fato a que alude a segregação cautelar remonta a 30/5/2007, sob o enfoque de que teria ameaçado a servidora pública Paula Fernandes Batista, e, recebida a denúncia somente no ano de 2011, quando o paciente já havia retornado para o Estado natal para tratar de um câncer maligno que adquiriu, descobrindo posteriormente ser soropositivo para o vírus HIV, não tomou conhecimento da acusação que lhe foi irrogada.

Assere a denúncia que o paciente prosseguiu a vida normalmente, fazendo cadastro no comércio, renovando a CNH e exercendo o sufrágio, de modo que qualquer consulta junto ao convenio Infoseg seria capaz de identificar o seu atual paradeiro.

Ocorre que, de acordo com a impetração, mesmo assim, a autoridade judiciária suspendeu o curso da ação penal e da prescrição e decretou a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que teria se esquivado de responder aos termos da ação penal, o que, segundo anota, não é verdade, somente diligenciando no intuito de descobrir o endereço atual do ora suplicante em novembro de 2020.

Com efeito, expediu carta precatória à comarca de João Pessoa/PB, onde foi possível notifica-lo dos termos da ação penal.

Esclarece a inicial que a pretensão punitiva está prescrita desde 09/4/2021, não havendo se falar em cumprimento de prisão preventiva.

Apesar de não ter sido preso preventivamente, apresenta justo receio de ser preso indevidamente por conta de crime fadado à prescrição, cuidando-se, outrossim, de réu primário, de bons antecedentes, sendo funcionário público federal aposentado por invalidez, portador de endereço fixo e certo, conduta ilibada e de doenças graves, sendo incapaz de praticar qualquer ato perturbador da instrução criminal, e de outro lado, caso preso for, o prejuízo proporcionado à saúde e à integridade do paciente será inequívoca, pois será tolhido do tratamento respectivo.

Postula, assim, liminarmente a expedição de
salvo-conduto
para o fim de resguardar a liberdade ambulatorial até o julgamento do
writ
, onde espera ver a ordem liminar ratificada e a prisão cautelar revogada ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Instrui a ação mandamental com as peças nos ids. 87816968 a 87816979, que diz comprobatório do direito ambulatorial perseguido.

A inicial foi distribuída na modalidade sorteio ao eminente Des. Sebastião de Moraes Filho, perante o Órgão Especial desta Corte de Justiça [id. 87824968].

Contudo, verificada a irregularidade da distribuição, nos moldes do art. 22, I, “a”, do RITJMT, os autos foram redistribuídos também por sorteio a este Magistrado, forte nas disposições da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000 [id. 87847459].

A certidão constante do id. 87847461 assinalou que o
writ
independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.

A liminar foi deferida em 24/5/2021 [id. 87901966], e as informações aportaram aos autos em 01/6/2021 [id. 89057696], tendo assinalado o cumprimento da liminar outrora concedida, determinando o recolhimento dos mandados de prisão expedidos e expedindo o contramandado de prisão.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda
, designado pela Portaria n. 1093/2019/PGJ, opinou pela
ratificação da concessão da liminar, concedendo-se em definitivo a ordem mandamental
:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – ART. 344 DO CP - OS OBJETIVOS VISADOS NO MOMENTO DO DECRETO CAUTELAR ERAM TÃO SOMENTE LOCALIZAR O PARADEIRO DO PACIENTE, PARA QUE O PROCESSO CRIMINAL PUDESSE TER UM DESFECHO CÉLERE E EFETIVO - DEPREENDE-SE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, QUE O PACIENTE CONSTITUIU ADVOGADO, JUSTIFICOU A SUA AUSÊNCIA, ATUALIZOU SEU ENDEREÇO, BEM COMO APRESENTOU RESPOSTA À ACUSAÇÃO - DIANTE DA REFERIDA ALTERAÇÃO FÁTICA, NÃO SE VISUALIZA MAIS O MOTIVO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA É ILEGAL, POR FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 313, CAPUT E § 1º, DO CPP, POIS O CRIME IMPUTADO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA (CP, ART. 344) NÃO É PUNIDO COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS, NEM HÁ NOTÍCIAS DE REINCIDÊNCIA DO PACIENTE EM CRIME DOLOSO, NEM DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVAS ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, TAMPOUCO EXISTEM DÚVIDAS SOBRE A SUA IDENTIDADE CIVIL - QUANTO À SUPOSTA PRESCRIÇÃO DO CRIME QUE É IMPUTADO AO PACIENTE, EMBORA ELA SEJA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA APRECIÁVEL DE OFÍCIO, VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ INFORMAÇÕES SEGURAS PARA AFERIR A SUA OCORRÊNCIA, VISTO QUE A IMPETRANTE SEQUER JUNTOU CÓPIA DA AÇÃO PENAL -
O PARECER É PELA CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, NO SENTIDO DE RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE
” [id. 89794964, p. 1].

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021